Tribunal: TJDFT
Processo: 0750714-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750714-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA LOPES ATIENZA TEJERO AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA LOPES ATIENZA TEJERO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo n.o 0708874-95.2023.8.07.0020, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender que a ação se encontra devidamente instruída dos documentos de ID n.o 158331485 a 158333454, que evidenciam os fatos constitutivos do direito da parte credora, determinando ainda a pesquisa de bens da agravante para constrição (ID n.o 53876800 - Pág. 191). Nas razões recursais, a agravante alega que a petição de cumprimento de sentença da recorrida veio sem qualquer documento idôneo apto a comprovar os danos materiais suportados. Afirma que é ônus do exequente provar o seu efetivo dispêndio mediante a apresentação de documentação robusta, no caso em espécie, de notas fiscais dos prestadores de serviços e a respectiva quitação. Sustenta que os documentos colacionados aos autos pelo exequente não são hábeis a demonstrar que de fato houve o pagamento aos prestadores de serviços médicos nos valores e datas citadas e que não possuem valor probatório por ser produzida unilateralmente pelo credor. Nesse contexto, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para que não seja realizada a pesquisa de bens para constrição e no mérito o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos da agravada, ante a violação ao art. 373, inciso I, do CPC. Preparo recolhido (ID n.o 53876801 e 53876802). É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). No caso, a decisão recorrida refuta a impugnação da agravante afirmando que não lhe assiste razão “na medida em que o cumprimento de sentença se encontra devidamente instruído dos documentos de ID 158331485 a 158333454, que evidenciam os fatos constitutivos do direito da parte credora”, determinando ainda que a exequente apresente nova planilha atualizada dos débitos e que seja realizada pesquisa de bens da executada para constrição. De fato, compulsando os autos, verifica-se que no cumprimento de sentença a credora juntou os extratos de utilização da agravante (ID n.o 53876800 - Pág. 136/149), com indicação de cada serviço médico realizado, os valores, as datas de utilização e de pagamento, além dos comprovantes de pagamento de boletos e de TED realizadas aos prestadores (ID n.o 53876800 - Pág. 132/135), sendo estes documentos hábeis a instruir o feito e comprovar os serviços adimplidos em face da executada. Dessa forma, ante aos danos materiais suportados pela credora, correta a decisão da Magistrada a quo quanto a necessidade de pesquisas de bens da executada para constrição e satisfação do crédito que será liquidado no cumprimento de sentença mediante a apresentação de nova planilha atualizada dos débitos. Nesse cenário, não se vislumbra o requisito da probabilidade do direito, em análise sumária, motivo pelo qual inviabiliza o deferimento da liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador